Tribunal: TJDFT
Processo: 0729666-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Processo civil. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Tema 660 STF. Ausência de repercussão geral. Ampla defesa e contraditório. Análise de normas processuais. Violação reflexa. Reanálise de fatos e provas. Súmula 279 STF. Recurso conhecido e improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada nas vedações contidas nas súmulas 279 e 280 do STF, bem como na aplicação do tema 660 da Suprema Corte.
3. O agravante afirma não ser necessária a incursão no acervo probatório para modificação do julgado e que toda a moldura fática necessária ao conhecimento do recurso extraordinário está devidamente incorporada aos acórdãos recorridos. Aponta que a ofensa é direta ao texto constitucional e o protagonismo exercido pelo magistrado ao determinar a produção de provas ex officio, com a ausência de intimação do agravante para impugná-las, não caracteriza ofensa reflexa ao texto constituinte. Aponta distinguishing entre o caso em questão, que tramitou sob o rito sumaríssimo, e o precedente firmado em sede repercussão geral do Tema 660 da Suprema Corte, que tramitou sob o rito ordinário.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação direta ao texto constitucional e se o recurso extraordinário merecerá trânsito.
III. Razões de decidir
5. Não obstante os argumentos recursais, verifica-se que no julgamento do recurso inominado o colegiado recursal entendeu que o magistrado atuou nos estritos limites da sua função, inclusive mencionando no item 3 da ementa (ID 60440077) o artigo 370 do CPC, que preleciona o seguinte: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. Portanto, para concluir de modo diverso, no sentindo de que o magistrado determinou erroneamente a produção de provas ex officio e verificar o “indevido protagonismo”, seria necessária a reanálise das provas e a incursão no contexto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em sede de análise do apelo extraordinário, conforme súmula 279 da Suprema Corte.
6. Ademais, não se vislumbra equívoco na aplicação do Tema 660 da repercussão geral, segundo a qual “ A afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.”, haja vista não existir impossibilidade de aplicação da tese aos casos que tramitam sob a égide da Lei 9.099/95.
7. Nesse sentido é a ementa do referido Tema (RE 784.371-RG): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
8. Com esteio nessa premissa, constata-se que as alegações recursais que invocam ofensa ao contraditório e ampla defesa perpassam, a rigor, pela aplicação das normas processuais civis, em especial as atinentes a instrução probatória. Na medida em que alegam que o magistrado determinou a produção de provas indevidamente e não oportunizou ao agravado o contraditório devido. Portanto, se existente tal ofensa ela seria reflexa ao texto constitucional e não direta, conforme alegado pelo agravante, o que inviabiliza a análise do recurso extraordinário.
9. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmulas 279 e 2780, ARE 748371 AgR-RG – Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06.06.2013.